Tribunal: TJDFT
Processo: 0001444-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE DO RÉU. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante conduzir o veículo produto de crime se amolda, à toda evidência, às disposições do art. 180, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra dos policiais que participaram do flagrante do réu no dia dos fatos guarda foro de credibilidade quando confrontadas com os demais elementos probatórios reunidos nos autos, devendo, pois, ser validada.
3. É incabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP - para denúncias que já houverem sido ofertadas e recebidas anteriormente a entrada em vigor da Lei no 13.694/2019, ou seja, dia 23/01/2020. Além disso, para a concessão do aludido Acordo ao réu devem estar presentes os requisitos do art. 28-A do CPP, entre eles, a confissão formal do crime pelo réu, inexistente na espécie.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.